Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, deve o apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2] do novel estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que o comprovante de pagamento[3] colacionado aos autos pelo autor, ora apelante, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento das custas recursais, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, pois inviabilizada a confirmação da vinculação do recolhimento ao processo. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso individualizado por não estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar a guia do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[4], combinado com o artigo 932, parágrafo único[5], daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que sobeja dúvida se o apelo que aviara o autor fora regularmente preparado, porquanto exibido apenas o comprovante de pagamento sem a respectiva guia, assinalo-lhe, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição da guia correlata, viabilizando a apreensão da vinculação do recolhimento a esse processo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] “Art. 1.007 : § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.” [3] ID: 38312202 [4] “Art. 1.007 (fl. 180). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [5] “Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”